Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA DOS ARREMATANTES. NÃO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR OU COMPROVAÇÃO DE RENDA PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA E DEVOLUÇÃO DO VALOR DE ENTRADA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTINTA POR CULPA DOS ARREMATANTES. ALEGAÇÃO DESPESAS COM IMISSÃO NA POSSE E REFORMAS DO IMÓVEL. IMPERTINÊNCIA. TOMADA IRREGULAR DE POSSE. DESPESAS NÃO COMPROVADAS E IMPASSÍVEIS DE SEREM IMPUTADAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Constatado que tanto a carta de arrematação quanto o edital, que sumulam as regras do contrato de alienação do imóvel por leilão extrajudicial, possuem cláusulas resolutivas expressas, que impunham aos apelantes o pagamento do saldo devedor ou a viabilização de financiamento imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, o inadimplemento da obrigação careta a extinção do contrato de pleno direito, nos termos do art. 474 do CC, independente de interpelação dos recorrentes, que tinham plena ciência do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.
2. A análise dos autos denota que não houve omissão ou falha na prestação de serviços pela instituição financeira, mas que os apelantes não quitaram o preço ajustado no prazo especificado, não comprovaram ter obtido crédito em outra instituição financeira, além de ter sido suficientemente demonstrado pelo banco apelado que os apelantes não apresentaram documentos para comprovação de renda necessária à aprovação de crédito perante a instituição.
3. Mesmo que se considere necessária prévia comunicação acerca da extinção da alienação judicial por leilão, não concretizada por inadimplência dos arrematantes, não há vício ou ilegalidade que justifique a manutenção dos efeitos da relação jurídica, pois o banco apelado demonstrou boa-fé, aguardando além do prazo contratual para que os apelantes obtivessem meios de pagamento ou comprovassem renda para concessão de financiamento imobiliário, e diante da inércia dos recorrentes, promoveram notificação resilitória, com a pronta devolução do valor da entrada, pondo fim a relação contratual.
4. Os apelantes não estavam autorizados pela instituição financeira apelada a se imitirem na posse do imóvel ou realizarem despesas para a desocupação ou reforma do bem, podendo-se constatar que se apossaram do imóvel de forma clandestina, sem que tivessem cumprido com as obrigações que assumiram, situação que não comporta proteção jurídica e não justifica a manutenção dos efeitos da avenca, sob pena de se permitir que se beneficiem da própria torpeza.
5. A instituição financeira apelada não autorizou ou aquiesceu com a tomada prematura da posse pelos recorrentes ou com o dispêndio de qualquer valor para a desocupação ou reforma do móvel, o que sequer restou suficientemente comprovado dos autos, sendo certo que os termos da contratação dispunham expressamente que o imóvel estava ocupado por terceiro, e que caberia aos adquirentes promover a desocupação, apenas depois de concluída a alienação, arcando com os custos necessários para tanto.
6. Recurso de apelação desprovido.